Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711644-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vistas a parte Agravada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS), no prazo legal, sobre os documentos acostados pela parte Agravante nos expedientes de id. 19855581 a 20213234. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora